Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-34.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Recurso Especial 1001119-34.2016.8.11.0002
RECORRENTE: RELEN APARECIDA BERTINI
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos, etc.
Em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado, intime-se a Requerente para comprovar, de forma clara, a hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos referidos benefícios, conforme dispõe o artigo 99, §2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI